Tribunal: TJPA
Processo: 0007893-74.2017.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-03

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL ERRONEAMENTE NEGATIVADA. VERIFICADA. CORREÃÃO. NECESSIDADE. MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DOSADA DE ACORDO COM OS PRINCÃPIOS DA RAZOABILLIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Sob pena de violaÃ§Ã£o a SÃºmula nÂº 444 do STJ, inquÃ©ritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenaÃ§Ãμes ainda nÃ£o transitadas em julgado, nÃ£o podem ser negativamente valorados para fins de elevaÃ§Ã£o da pena-base, mais especificamente, nÃ£o pode negativar a conduta social do agente, sob pena de violaÃ§Ã£o ao princÃpio da presunÃ§Ã£o de nÃ£o culpabilidade (AgRg no AREsp 1609745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).2.Uma vez que restou negativada uma das oito circunstÃ¢ncias judiciais, Ã© cabÃvel o afastamento da pena base do mÃnimo legal, atÃ© porque basta que uma circunstÃ¢ncia desfavoreÃ§a o agente para que a pena-base possa se afastar do mÃnimo, a teor do disposto na SÃºmula 23 do TJE/PA.3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS, SEM IMPACTAR NA PENA FIXADA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007893-74.2017.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (5ª Vara Penal)
APELANTE: ALAN CARLOS DA COSTA ARAUJO - Def. Público Arquise José Melo
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL ERRONEAMENTE NEGATIVADA. VERIFICADA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DOSADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILLIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Sob pena de violação a Súmula nº 444 do STJ, inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da pena-base, mais especificamente, não pode negativar a conduta social do agente, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade (AgRg no AREsp 1609745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
2.Uma vez que restou negativada uma das oito circunstâncias judiciais, é cabível o afastamento da pena base do mínimo legal, até porque basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do TJE/PA.
3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, SEM IMPACTAR NA PENA FIXADA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, SEM IMPACTAR NA PENA FIXADA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 20ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias cinco a doze do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALAN CARLOS DA COSTA ARAUJO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa e emprego de arma de fogo - art. 157, §2º I e II, do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 29 (vinte e nove) dias multa, em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da sentença:
¿(...) que no dia 08/07/2017, aproximadamente 08h20min., o denunciado, em comunhão de esforços com um indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça e utilizando uma arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda CG160 da vítima Fábio Alexandre Garcia, no momento em que esta reduziu a velocidade para passar lombada. Após ter sua motocicleta subtraída, a vítima foi para sua casa, sendo informada pela empresa de rastreamento que sua motocicleta havia sido bloqueada na avenida BR316, próximo ao shopping Castanheira, o que já havia sido comunicado à polícia. Narra a exordial acusatória que, apesar de bloqueado, o acusado e o coautor não identificado, haviam empurrado o veículo até uma oficina para tentar realizar o desbloqueio, momento em que o acusado foi preso em flagrante pela polícia, tendo o outro agente conseguido se evadir.¿

O acusado confessou, perante o juízo, a autoria delitiva.

Após regular instrução, o réu foi condenado nos termos já mencionados ao norte (sentença às fls. 42/47).

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso, onde pede que a circunstâncias judiciais sejam reanalisadas e pena do réu seja minorada ao mínimo legal (fls.51/58).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 61/69).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 76/79).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 14 de junho de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Entende a defesa, que as circunstâncias judiciais foram erroneamente negativadas, razão pela qual requer a reforma.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença:
¿a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB.
I- O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, na medida em que objetivava o ganho fácil próprio dos crimes patrimoniais, pelo que considero neutra esta circunstância.
II- Nesta ocasião, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior a prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência, o que não ocorre no presente caso, razão pela qual considero como neutra esta circunstância.
III- Quanto a conduta social do denunciado, entendo ser voltada à prática de delitos, visto que possui duas ações penais em andamento, por crimes patrimoniais (furto qualificado nos autos º00230231320168140401 e receptação sob o nº 00054045720178140006). Ademais, consoante declarou em juízo, quando menor de idade praticou atos infracionais análogos aos crimes de furto, pelos quais foi processado. Demonstrada, portanto, a contumácia delitiva, entendo desfavorável esta circunstância.
IV- O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo considerada neutra esta circunstância.
V- As circunstâncias do crime são as típicas do tipo penal, pelo que considero circunstância neutra.
VI- As consequências do crime são desfavoráveis, pois, como bem informou a vítima em juízo, além do prejuízo econômico de cerca de R$500,00 que é ínsito ao tipo penal, causou-lhe dano moral considerável, pois em decorrência do ilícito, hoje vive temerosa, com sensação de insegurança, tendo sofrido diversos xingamentos quando da ocorrência do delito, o que pesa negativamente contra o réu.
VII- O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito, não devendo ser valorada esta circunstância. Ante a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, conduta social e consequências, fixo a PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DERECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (trinta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.
b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.
Consta nos autos as circunstâncias atenuantes de pena em decorrência da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas no art. 65, incisos I e III, alínea d¿, todos do CPB, razão pela qual atenuo a pena em 01(um) ano, passando a dosá-la em 04 (QUATRO)ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.
c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.
Inexistem causas de diminuição de pena, incidindo, porém a causa de AUMENTO da pena referente ao uso de arma de fogo e concurso de pessoas, fixada em 1/3, conforme fundamentação retro, razão pela qual AUMENTO a pena,
tornando-a DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa
no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato. (...)¿
destaquei.

Da análise da sentença, verifico que foram negativados os vetores da conduta social e consequências do crime.

Passo então, para a análise individualizada destes:

Quanto a valoração atinente a
conduta social,
a doutrina de Fernando Capez ensina que:
"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade."

(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490).

Importa destacar, contudo, que é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da pena-base, mais especificamente para negativar a personalidade ou a conduta social do agente, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade (AgRg no AREsp 1609745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado da
Súmula 444 do STJ:
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."

No presente caso, uma vez que o magistrado negativou o vetor conduta social, com fundamento em ações penais em andamento, fere a Súmula 444/STJ, devendo, portanto, ser afastado.

Em relação às
consequências do crime
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal vetor mostra-se escorreita, já que o dano material e moral causado ao bem jurídico tutelado extrapolou o inerente ao tipo penal, que no presente caso, foi um prejuízo de R$500,00 (quinhentos) reais, quantia que a meu ver não se mostra irrisória a um particular, se comparado ao salário mínimo à época que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete) reais, além de danos morais à vítima que mesmo após dias do ocorrido ainda se mostrava abalada e visivelmente temerária em retomar a normalidade da vida, devendo permanecer censurada.

Assim, uma vez que restou negativada uma das oito circunstâncias judiciais, entendo que a pena base fixada um pouco acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa resta justa e proporcional, até porque cabe lembrar que basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.

Nos mesmos moldes, tenho que na segunda e terceira fases da dosimetria da pena o magistrado valorou de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo que a pena final fixada em
06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa

deve ser mantida inalterada.

- DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento para reanalisar as circunstâncias judiciais, sem impactar na pena aplicada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 12 de julho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator